Tribunal: STF
Processo: ARE 1586262
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná -, cujo teor pode ser extraído a partir dos seguintes excertos (eDoc 48, fls. 1 e 2):

[...]
O INSS impugna a averbação do período de 01/02/1990 a 22/03/1995. Alega que a parte autora não comprova o uso de arma de fogo durante a jornada de trabalho, tampouco situação de perigo real e efetivo no exercício de suas funções. Afirma que o autor não comprova possuir habilitação para o exercício da atividade de vigilante (25.1).
[...]
Consta na CTPS do autor (alteração de salário), cujas anotações não foram impugnadas pela autarquia federal, que, a partir de 01/02/1990, o autor passou a exercer a função de vigia noturno na Vicari - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Portanto, fica evidente que as condições de trabalho do autor (vigia) eram semelhantes às de guarda (na forma do item 2.5.7, do anexo III, do Decreto 53.831/64), pois envolvia a segurança de pessoas e a proteção de patrimônio, conforme cargo expressamente anotado em CTPS (1.8, p.8). 
Por essa razão, o reconhecimento do período deve ser mantido.
[...]

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 195, § 5º e 202, inciso II da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 50, fls. 3 e 4):

[...]
A tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização - e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido - reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial. 
[...]
Nessa direção, note-se que a aposentadoria especial dos vigilantes é reconhecida administrativamente pelo INSS por equiparação ao guarda (Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831, de 1964) apenas com o uso de arma de fogo até a véspera da vigência da Lei 9.032/1995 (em 28/04/1995), única situação que se amoldava ao artigo 202, inciso II, da Constituição Federal em sua redação primeira, vigente até a EC 20/98.
[...]
Na realidade, a decisão da TNU no referido Tema 282, assim como a proferida no presente feito, promoveu a concessão de aposentadoria especial à toda uma categoria profissional de vigilantes, mesmo sem o manejo de arma de fogo, em razão da periculosidade da profissão, esbarrando no texto do artigo 202, II, da Constituição, na sua redação original.
[...]

Por entender que não existe pertinência temática entre o caso concreto e o Tema n. 1.209 da Repercussão Geral, o Juiz Federal José Antônio Savaris não apenas negou o pedido de sobrestamento do processo, mas também inadmitiu o recurso extraordinário. Confira-se (eDoc 53, fl. 2):
[...]
Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995. 
Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional.
 A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 
Assim, considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (01/02/1990 a 22/03/1995), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o INSS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 55), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 55, fl. 2):

[...]
Como se vê, ao admitir o RE 1.412.905/PR no Tema 282 da TNU, a Presidência desse Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.209 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Portanto, conforme decidido no RE 1.412.905, o Tema 282 da TNU, apesar do menor objeto, eis que trata de período anterior à Lei 9.035/95, está englobado no Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de enquadramento como atividade de vigilante/vigia como especial, independentemente do uso de arma de fogo, em data anterior às alterações promovidas pela EC nº 103/2019.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o  Juiz Federal José Antônio Savaris para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, a instância ordinária permanece interditada.

Explico:

A controvérsia jurídica, à luz da teoria da asserção, está em saber se antes da vigência da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, o vigilante fazia jus à aposentadoria especial, mesmo sem o uso de arma de fogo.

O objeto do Tema n. 1.209 da Repercussão Geral (leading case: RE 1.368.225), diferentemente, consiste na discussão sobre o direito dos vigilantes à aposentadoria especial com fundamento no art. 201, § 1º da Constituição Federal, antes ou depois da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019.

Por maioria, o Tribunal inclina-se a afastar o direito dos vigilantes. Todavia, ao ensejo de embargos de declaração, poderá ser empregada a técnica da modulação temporal de efeitos, de maneira a preservar as contribuições previdenciárias vertidas até o advento da EC n. 103/2019.

Nesse sentido, no RE 1.368.225, tive o cuidado de assentar o seguinte:

[...]
Destaco, entrementes, como incontroverso o direito dos vigilantes de obterem aposentadoria especial em razão da periculosidade da atividade, caso tenham preenchido todos os requisitos de aposentação até o advento da EC n. 103, de 12 de novembro de 2019.
[...]  

Voltando ao caso concreto e atentando-me aos limites objetivos da lide, registro que o provimento da pretensão recursal perpassaria pelo revolvimento das provas carreadas ao processo, como, por exemplo, as referentes ao período em que o segurado laborou na função de vigilante e ao fato de não portar arma de fogo, mesmo no exercício do indigitado ofício. Ocorre que tal providência, como bem se sabe, não cabe na via estreita do recurso extraordinário, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente